Tribunal: TJSP
Processo: 1009907-96.2017.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Agente de organização escolar - Pretensão de regularização de sua vida funcional em razão do indeferimento de determinados períodos relativos à licença médica para tratamento de saúde, bem como o pagamento dos vencimentos eventualmente descontados – Sentença de improcedência.

CERCEAMENTO DE DEFESA - Configurado – Apelante que requereu a produção de prova pericial na

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Agente de organização escolar - Pretensão de regularização de sua vida funcional em razão do indeferimento de determinados períodos relativos à licença médica para tratamento de saúde, bem como o pagamento dos vencimentos eventualmente descontados – Sentença de improcedência.

CERCEAMENTO DE DEFESA - Configurado – Apelante que requereu a produção de prova pericial na inicial, na réplica, bem como apresentou quesitos - Lide que foi julgada antecipadamente – Preliminar acolhida - Recurso provido para o fim de se anular a r. sentença, determinando-se o retorno dos autos à Vara de origem para o seu regular prosseguimento.